Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003217-80.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (IMPETRANTE), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (IMPETRANTE), IRENE PINTO RABELO HOLANDA - CPF: 107.113.251-20 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDERAM PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1003217-80.2025.8.11.0000

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VISITAÇÃO DE FAMILIARES AO PRESO.

ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA OCUPADA PELO PRESO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de expedição de carteira de visitante para a mãe e a esposa de preso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu o pedido de visitação, sob fundamento de que os familiares respondem junto com o

reeducando a ações penais

por envolvimento em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

III. Razões de decidir

O direito de visitação dos familiares ao preso, ainda que possa ser restringido por razões de segurança, não pode ser afastado de forma indefinida, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

As particularidades do caso justificam que as visitas ocorram sob condições específicas de segurança, na forma estabelecida no julgamento do Agravo de Execução nº 1030049-87.2024.8.11.0000, ou seja, com frequência trimestral e em ambiente controlado (parlatório), mediante prévio agendamento.

IV. Dispositivo e tese

Mandado de Segurança parcialmente concedido, confirmando a liminar para permitir a visitação extraordinária da mãe e da esposa do reeducando, com frequência trimestral, em parlatório, mediante prévio agendamento.

Tese de julgamento:
"É possível a restrição do direito de visitação de familiares ao preso por razões de segurança pública, desde que a medida não seja imposta de forma arbitrária ou
ad eternum
, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as particularidades do caso,

mostra-se adequado manter

a visitação trimestral, na forma

anteriormente autorizada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LEP, art. 41, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 30.484/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/12/2024; STJ, RMS nº 65.104/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1003217-80.2025.8.11.0000

IMPRETRANTE: IRENE PINTO RABELO HOLANDA, THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO E SANDO SILVA RABELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Irene Pinto Rabelo Holanda, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e Sandro Silva Rabelo, contra ato acoimado de ilegal atribuído ao magistrado Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042,
que indeferiu o pedido de expedição da carteira de visitante aos familiares do preso.

Em suas razões, asseveram que “
n
ão obstante a condição de família, que a Constituição Federal afirma ser a base da sociedade, e que “tem especial proteção do Estado”, os impetrantes são impedidos pelo Estado de conviverem entre si desde a data de 17 de março de 2023, ou seja, há quase 02 (dois) anos
”;

Argumentam que

“
na decisão datada de 14 de maio de 2024, embora reconheça que as 02 (duas) últimas impetrantes não possuem qualquer impedimento de comunicação com o 1º (primeiro) impetrante, o Juízo Coator indeferiu

o mesmíssimo direito que concede a todas as outras mulheres em idêntica situação à dos impetrantes
”.

Verberam que, “
embora o MPE tenha agravado da decisão, o TJMT a manteve por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo 1030049-87.2024.8.11.0000, reconhecendo o caráter temporário das restrições impostas em sede de execução penal”;
mesmo assim o

pedido de expedição da carteira de visitante
“foi indeferido pelo juízo coator
”.

Sustentam que o preso tem direito líquido e certo à

visitação de seus familiares

e que “
face a transferência do primeiro impetrante para um raio de segurança máxima, essa visita será exercida dentro das míseras condições de contato estabelecidas pela Lei Estadual 12.792/2025”.

Afirmam que “
o enfrentamento da decisão coatora com o teor do núcleo duro da Constituição Federal, no mínimo, nos permite concluir pela incompatibilidade da restrição de visitas com as

garantias previstas na Regra 58 das “Regras de Mandela”, sendo esta última regra abaixo transcrita eis que flagrantemente violada em desfavor do impetrante – único preso do Estado de Mato Grosso que não recebe visitas familiares apenas porque responde a uma Ação Penal ainda sequer sentenciada”

(Id.
266987291 - pág. 1-17).

A liminar foi deferida para determinar “
q
ue o juízo da execução penal dê imediato cumprimento ao acordão encartado no mov. 315.1, estendendo-se o direito de visitação ali reconhecido à senhora Irene Pinto Rabelo Holanda
”

(Id.
267297759 - pág. 1-2) .

Na petição encartada no Id. 267439755 - pág. 1-4,

aduzem

que “
a impetração pede que aos impetrantes seja dado o direito à “visitas em geral” à que faz menção a Lei Estadual 12.792/2025. A impetração não pede o direito à “visita trimestral” que foi a assegurada pelo acórdão prolatado no Recurso de Agravo 1030049-87.2024.8.11.0000
”.

Informações constantes no Id. 268934393 - pág. 1-5

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
parcial concessão do mandamus, com a ratificação da liminar concedida
” (Id.

274404859 - Pág. 1-5).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1003217-80.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é cediço, “
O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público"
(STJ, AgInt no MS n. 30.484/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024),

Além disso, “
O mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se presta, como regra geral, à revisão de atos jurisdicionais, sendo medida excepcional cabível apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada”. [...]
(STJ, RMS n. 65.104/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

No caso
sub examine
, Sandro Silva Rabelo cumpre pena unificada de 193 (cento e noventa e três anos), 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pois condenado por vários crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e latrocínio, dentre outros.

O pedido de expedição da carteira de visitante para a mãe e a esposa dele foi indeferido nos seguintes termos:

Por outro lado, não há que se falar em reavaliação da decisão outrora proferida, eis que não houve alteração quanto ao quadro fático, ou seja, o recuperando ainda responde Ação Penal relativa a crime envolvendo organização criminosa e lavagem de dinheiro juntamente com sua mãe e esposa, situação que impossibilita, de plano, a confecção de carteira de visitantes. Soma-se a isso, ainda, o fato de que a pretensão foi objeto de análise em sede de Mandado de Segurança Criminal n. 1013703-61.2024.8.11.0000, cujo teor teve a ordem denegada. Logo, não há que se falar em reanálise da matéria versada.
(SEEU – mov. 321-1).

Não obstante os argumentos elencados na decisão, deve prevalecer o entendimento adotado pela Primeira Câmara no julgamento do Agravo de Execução n.
1030049-87.2024.8.11.0000, ocorrido em 31-1-2025, que
“
reestabeleceu os efeitos da decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que concedeu
“
a senhora Thaisa Souza de Almeida a realização de visitas extraordinárias ao penitente Sandro da Silva Rabelo, em frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade
””.

Conquanto a decisão refira-se apenas à esposa do reeducando, o direito de visitação deve ser estendido a genitora do penitente, notadamente porque os fundamentos para a negativa quanto a ela são idênticos.

Apesar de o julgado reconhecer a impossibilidade de se restringir a visitação
ad eternum
, não se pode ignorar as especificidades do caso.

Como é de conhecimento geral, Sandro da Silva Rabelo ocupa posição de liderança em facção criminosa e, mesmo estando recluso há vários anos, continua exercendo a função de mando e estendendo suas ações extramuros.

De fato, o crime de lavagem de dinheiro pelo qual responde em coautoria com a mãe e a esposa foi cometido no contexto de organização criminosa.

Assim sendo, a visitação trimestral

no parlatório, previamente agendada, mostra-se adequada, pois permitirá que sejam adotadas as providências necessárias para resguardar a segurança e disciplina no estabelecimento prisional.

Destarte, pelo menos por enquanto, a prudência recomenda que as visitas ocorram na forma autorizada no julgamento do
Agravo de Execução n.
1030049-87.2024.8.11.0000.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem vindicada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para assegurar a visitação extraordinária da mãe e da esposa ao reeducando,
“com
frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade
”.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025